Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009000-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FELIPE LIMA MIRANDA
AGRAVADO: LUCIENIO DA SILVA MIRANDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FELIPE LIMA MIRANDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Exoneração de Alimentos no 1000746-61.2020.811.0002, proposta por LUCIÊNIO DA SILVA MIRANDA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para exonerar o autor, ora agravado, do pagamento da pensão ao filho, ora agravante.
Para tanto, aduz o agravante que, o simples alcance da maioridade não possui o condão de interromper ou extinguir a obrigação de prestar alimentos, a qual está condicionada a demonstração da incapacidade de pagamento pelo alimentante, depois, ainda, de observado o devido contraditório.
Alega que está matriculado e frequenta curso superior, além de estudar para concursos públicos, razão pela qual depende do auxílio financeiro para sua sobrevivência, a qual deve ser assegurada pelo agravado, seu pai.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar de não observado o contraditório prévio, as razões recursais não convencem da necessidade de manutenção dos alimentos.
Consoante entendimento de nosso ordenamento jurídico, mesmo após completada a maioridade, existe a possibilidade da continuação da prestação dos alimentos, quando verificada a necessidade dos filhos complementarem os estudos, seja em faculdade ou curso técnico.
No presente caso, à princípio, não se justifica a continuidade do pensionamento do agravante, já que possui 28 (vinte e oito) anos de idade e ao menos uma graduação, conforme se verifica da lista de classificados do concurso público deste mesmo Tribunal de Justiça para o cargo de analista judiciário, o qual, à toda evidência, é reservado apenas para bacharéis em direito (id no 40229491).
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora